Tribunal: STF
Processo: HC 92202
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA QUE NÃO FOI SUSCITADO PERANTE O
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO
   NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS
   RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS.
1. A irresignação do
   impetrante quanto aos fundamentos do decreto de prisão preventiva
   não é de ser conhecida, dado que se trata de tema que não passou
   pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A análise da matéria
   diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, per saltum, implicaria
   indevida supressão de instância. Ação constitucional não
   conhecida, neste ponto específico.
2. Improcedência do alegado
   excesso de prazo na formação da culpa. Os elementos constantes
   dos autos não dão facilitada conta de que eventual demora na
   prestação jurisdicional é de ser debitada à inércia ou desídia do
   Poder Judiciário. O alongamento da custódia cautelar decorre da
   complexidade da causa. Causa a envolver 8 (oito) réus,
   necessidade da oitiva de várias testemunhas e a expedição de
   cartas precatórias para outros Estados da Federação. Observância
   do postulado da razoabilidade.
3. Habeas corpus parcialmente
   conhecido e, nesta parte, indeferido.